Tribunal: STF
Processo: AI 409964
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário.
   Imposto de renda. Lei no 8.383/91. Aplicação no exercício de
   1992. Alegação de violação aos princípios constitucionais da
   irretroatividade e da anterioridade. Não ocorrência. Precedentes.
   3. Agravo regimental a que se nega provimento.